Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. PECULIARIDADES FÁTICAS. NECESSIDADE DE ESTREITAMENTO DE LAÇOS ENTRE FILHA E GENITOR. DIREITO A VISITA A CADA 15 DIAS, OBSERVADA A ESCALA DE PLANTÃO DO GENITOR. AMBIENTE PATERNO. ACOMPANHAMENTO POR TERCEIRA PESSOA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O direito de guarda e de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.

2. Na regulamentação de visitas, devem ser observadas as peculiaridades fáticas que envolvem pais e filhos, como a localização das residências, capacidade financeira das partes, disponibilidade de tempo e rotina da criança ou do adolescente, além de outras circunstâncias particulares, sempre em vista do melhor interesse do menor.

3. No caso, tem-se que melhor atende aos interesses da menor que a fixação do convívio paterno-filial permaneça ocorrendo de forma supervisionada, no entanto, em ambiente paterno, em fins de semana alternados, respeitada a escala de plantão do genitor.

4. Apelação provida. Sentença reformada.